Tribunal: TJMT
Processo: 1034430-07.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034430-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR RODRIGUES PINTO - CPF: 028.426.365-62 (PACIENTE), juizo da primeira vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOSE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 702.838.711-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado;
(ii)
paciente teria subtraído o celular da vítima e, para assegurar a posse do bem, desferido golpes de faca em região vital;
(iii)
vítima foi atingida por golpes de arma branca no pulmão e precisou realizar procedimento cirúrgico de emergência.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. As circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam particular gravidade concreta da conduta, pois o paciente, para assegurar a posse do bem subtraído, teria desferido golpes de arma branca em região vital vítima, que estava desarmada, causando perfurações na região do pulmão que ensejaram a realização procedimento cirúrgico de emergência.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que manteve a prisão preventiva do paciente
Paulo Cezar Rodrigues Pinto
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que o decreto cautelar estaria lastreado exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário e possui bons antecedentes, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Salienta que a manutenção da prisão preventiva resta fundamentada, tão somente, no fato de o paciente ser morador de rua.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 319611912).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 324531874).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 328105380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 21/abril/2025, o paciente e o ofendido, ambos moradores de rua, se desentenderam após o primeiro supostamente furtar o celular do segundo. Consta da denúncia que eles entraram em vias de fatos e o paciente teria pegado uma faca que estava em sua mochila e desferido golpes de arma branca em região vital da vítima, que estava desarmada.

A Polícia Militar foi acionada e o paciente foi preso em flagrante, bem como encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] No ponto, destaca-se que, apesar de não registrar antecedentes criminais, a conduta do agente, a princípio, demonstra que há necessidade de assegurar a ordem pública,
diante a elevada gravidade do suposto crime perpetrado, conforme bem mencionado pelo Ministério Público, haja vista que o próprio Autuado informou em seu interrogatório que golpeou a vítima após descontrole emocional, ainda que se ventile hipótese de legitima defesa da proteção de seu bem, tendo sido dominado pela raiva, agindo fora de si
. Ainda, a Promotora de Justiça bem destacou que andar com uma faca como a que foi apreendida (ID. Num. 191268448) no presente feito é uma atitude incomum.

Da simples narrativa, este juízo não entende pertinente e prudente a sua soltura somente com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e sim a decretação da prisão preventiva [...]”

Posteriormente, a prisão em preventiva foi mantida em decorrência da ausência de alteração das razões iniciais.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

As circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam particular gravidade concreta da conduta, pois o paciente, para assegurar a posse do bem subtraído, teria desferido golpes de arma branca em região vital vítima, que estava desarmada, causando perfurações na região do pulmão que ensejaram a realização procedimento cirúrgico de emergência.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Assim, apesar de a impetrante alegar que o paciente “
permaneceu preso somente em razão de não ter onde morar
”, fato é que a autoridade judiciária fundamentou a necessidade da medida extrema com base na gravidade concreta do delito, em consonância com o entendimento consolidado da Corte Cidadã.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Paulo Cezar Rodrigues Pinto
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025